Tribunal: TJMT
Processo: 1006551-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006551-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ HESPANHOL TAVARES - CPF: 044.656.737-01 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (PACIENTE), segunda vara criminal cuiaba (IMPETRADO), ANDRE LUIZ HESPANHOL TAVARES - CPF: 044.656.737-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Execução Penal. Cumprimento de pena em regime semiaberto. Determinado o uso de equipamento de monitoramento eletrônico. Pretendida a revogação da medida. Inadmissão do
writ
. Mera repetição de pedidos. Inadequação da via eleita. Agravo em Execução Penal em trâmite. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de reeducando a quem se impôs a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a existência de flagrante ilegalidade na imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena no regime intermediário.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido impetrado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
em benefício do paciente, com arrimo nas mesmas teses e pelos mesmos fatos, no bojo do qual fora suscitada idêntica pretensão de revogação da medida de monitoramento eletrônico, o qual fora devidamente julgado por este eg. Sodalício, é evidente que não deve ser rediscutido pedido outrora examinado pelo Colegiado, máxime quando não apresentadas quaisquer fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

4. Reitera-se, portanto, o entendimento de que a imposição de monitoramento eletrônico, no cenário de deficiência estrutural do sistema prisional, não configura gravame punitivo indevido, mas medida de acomodação humanitária e condição essencial para viabilizar a fiscalização do Estado sobre o sentenciado que usufrui de prisão domiciliar em substituição ao regime semiaberto (Súmula Vinculante n. 56 do STF).

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “
Habeas corpus
inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade do monitoramento eletrônico objurgado, e ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria, tampouco a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006551-88.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES

PACIENTE:

LAERTE LANNES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a unificação de penas e impor a utilização de monitoração eletrônica ao reeducando
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2001257-43.2025.8.11.0042 (SEEU).

Dessume-se dos autos que o paciente, após a superveniência de nova condenação, teve suas reprimendas
unificadas
pelo d. juízo da execução penal, resultando no
quantum
total de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto harmonizado. Ato contínuo, a d. autoridade coatora determinou a
imposição de monitoramento eletrônico
(tornozeleira) como condição para o cumprimento da pena no referido regime.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na
imposição automática e obrigatória do monitoramento eletrônico
, sem qualquer
fundamentação concreta e individualizada
acerca da necessidade da medida.

Nesse desiderato, argumenta que o paciente, jornalista de reconhecida atuação profissional, empresário, bacharel em Direito e cidadão com vínculos sociais e comunitários sólidos, ostenta
condições subjetivas excepcionalmente favoráveis
, que não justificariam a imposição da medida restritiva.

Aduz que a própria decisão impugnada reconhece que os sentenciados em idênticas condições objetivas “
estão sendo alocados em prisão domiciliar, com ou sem o uso de monitoramento eletrônico
”, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, o que evidenciaria a
possibilidade de cumprimento da pena sem o uso da tornozeleira eletrônica
.

Alega, enfim, que o uso da tornozeleira eletrônica impõe ao paciente, figura pública,
constrangimentos e situação vexatória
que afetam sua liberdade de locomoção, sua dignidade e o exercício de sua atividade profissional, configurando medida desproporcional diante de suas condições pessoais.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
suspensa
imediatamente a determinação de monitoração eletrônica, sem prejuízo do cumprimento rigoroso, pelo paciente, de todas as demais condições estabelecidas para expiação da pena.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 346552359 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 347267857), foram solicitadas
informações à autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 349774875, acompanhado da documentação de ID 349774876 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão
da ordem, por se tratar de
mera reiteração de pedidos
(ID 354697357).

Na sequência, o d. impetrante apresentou petição por meio da qual, opondo-se ao teor do parecer ministerial, defendeu a possibilidade de
processamento do
writ
, bem como expressou a intenção de realizar
sustentação oral
(ID 357779873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto o d. impetrante se insurja contra a
medida de monitoramento eletrônico
imposta ao paciente, que, na intelecção defensiva, teria sido fixada à míngua de fundamentação adequada, pelo que se pleiteia, em síntese, a
revogação da providência
, deve-se observar, em conformidade com o parecer ministerial, que se cuida de argumentação que
já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, sem fatos novos, se revela medida de rigor a
extinção
,
sem exame de mérito
, do remédio heroico.

Isso porque, anteriormente ao presente
writ
, fora impetrado, em prol de

LAERTE LANNES DA COSTA
, com arrimo nas mesmas teses

e pelos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.
1046285-80.2025.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
28/01/2026
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
julgou extinto o
writ
sem exame do mérito
, dada a absoluta
inadequação da via eleita
.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que impôs o monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Recurso de Agravo em Execução já interposto na origem. Flagrante constrangimento ilegal não constatado. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que impôs ao reeducando o monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar, ante a inexistência de colônia agrícola ou industrial adequada ao regime intermediário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida em sede de execução penal, notadamente quando já interposto, na origem, o recurso de Agravo em Execução pela i. defesa; (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade na imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência
a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese
.

4.
A imposição de monitoramento eletrônico, no cenário de deficiência estrutural do sistema prisional, não configura gravame punitivo indevido, mas medida de acomodação humanitária e condição essencial para viabilizar a fiscalização do Estado sobre o sentenciado que usufrui de prisão domiciliar em substituição ao regime intermediário
(Súmula Vinculante n. 56 do STF).

5.
A alegada incompatibilidade profissional não autoriza a dispensa do equipamento, cabendo ao d. Juízo da Execução Penal a eventual modulação de horários e perímetros para adequação ao trabalho, enquanto a existência de enfermidade, sem prova de que o uso da tornozeleira cause dano concreto ao quadro clínico do reeducando, tampouco basta para afastar a medida fiscalizatória; devendo as especificidades do caso concreto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, serem reservadas à discussão pela via processual adequada, com a necessária dilação probatória
.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1.
É incabível a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, especialmente quando a matéria já foi objeto de insurgência por meio do recurso próprio, ainda em processamento
. 2.
Não há falar em extraordinária concessão de ofício da ordem quando não demonstrada a configuração de flagrante ilegalidade, respeitados os limites cognitivos da ação de habeas corpus
.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 146-B, IV, 148 e 197; Súmula Vinculante n. 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
18/02/2026
.

Cuida-se, portanto, de cenário em que, a despeito do dispêndio argumentativo do d. impetrante, deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível quando não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria,
sob risco de ofensa à coisa julgada.

Conforme se verifica da consulta ao acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1046285-80.2025.8.11.0000, fora suscitada, outrora, a
ausência de fundamentação concreta
para a imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena no regime semiaberto humanizado, inclusive em vista de alardeada
incompatibilidade profissional
, porquanto o paciente atuaria como jornalista, repórter e apresentador, necessitando de deslocamentos constantes, com
prejuízo
, portanto, ao desempenho de suas atividades profissionais, bem como ao
atendimento de suas questões de saúde
, por se tratar de portador de
diabetes mellitus
.

Naquela oportunidade, esta c. Terceira Câmara Criminal observou, na contramão, se tratar de matéria que deveria ter sido impugnada via
Agravo em Execução Penal
(art. 197 da LEP), recurso que, inclusive,
já fora interposto
(AgrEx n. 1013349-65.2026.8.11.0000)
.

Mesmo diante de tal
flagrante inadequação
, este i. órgão colegiado procedeu à análise da existência de
eventual flagrante ilegalidade
que justificasse a extravagante concessão de ofício da ordem,
não a constatando
tanto em razão da
legitimidade do monitoramento eletrônico
na hipótese, com vistas ao cumprimento de pena no regime semiaberto, quanto em razão da
ausência de qualquer prejuízo insuportável ao paciente
, visto que atividades profissionais, como alinhavado à época, não possuem o condão de conferir
imunidade à fiscalização inerente à execução penal
, devendo eventuais ajustes serem pleiteados perante o d. Juízo da Execução Penal, não justificando a retirada total do equipamento; e, por fim, não havendo falar em ofensa ao direito à saúde do paciente, porquanto a existência de diagnóstico
de diabetes mellitus
, por si só, não autoriza a retirada do monitoramento.

Também se observou, naquela oportunidade, que, na origem, o
parquet
já havia inclusive formulado
pedido de regressão de regime
, em razão do descumprimento da ordem de instalação do equipamento.

Dessa forma, em se tratando da imposição de medida de monitoramento eletrônico em contexto de cumprimento de pena no regime semiaberto, providência já ratificada por esta eg. Corte de Justiça em
habeas corpus
anterior, e não tendo o d. impetrante trazido
quaisquer fatos novos
capazes de ensejar o reexame da matéria, se revela
inadmissível
a apreciação deste
writ
, mormente à vista do fato de que
se encontra ainda em trâmite o AgrEx n. 1013349-65.2026.8.11.0000
, via escorreita para apreciação da insurgência.

Feitas essas considerações, por se tratar, como exposto, de
mera reiteração de pedidos
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a extraordinária concessão da ordem
ex officio
, estou convencido de que o remédio heroico
não deve ser admitido
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LAERTE LANNES DA COSTA
, por se configurar em mera reiteração de pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026